Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-05.2017.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003711-05.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[JOAO CARLOS AMORIM - CPF: 442.420.421-91 (APELANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NEXO DE CAUSALIDADE CONSTATADO - ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO –
SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA –
AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – DIREITO A AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO CARLOS AMORIM contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.M. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta Apelante que se encontra incapacitado de forma parcial e permanente, havendo necessidade de concessão do benefício previdenciário.

Afirma que em que pese ter sido constatado que se trata de acidente de trânsito, cabe salientar que a parte autora é motorista e estava em horário de trabalho quando sofreu o acidente.

Ainda,

afirma que "somente a constatação da perícia médica não é suficiente para atestar a incapacidade, devendo-se analisar outros fatores como idade (49 anos), aliadas ao grau de escolaridade (ensino fundamental), meio social em que vive, nível econômico, bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à atividade, sendo que, no caso concreto, como a recorrente irá se reabilitar a sua profissão habitual, motorista, sendo, conforme perícia médica, o requerente queixa de dores constante, que causa limitações como bipedestação e esforços físicos leves e moderados".

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial.

Sem contrarrazões apresentada pelo apelado, conforme certidão - id. 8344385 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 9278479 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO CARLOS AMORIM contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.M. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
benefício previdenciário acidentário
pleiteado –
auxílio-doença e

aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Ademais, é considerado acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91,
in verbis:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos que a parte requerente possui incapacidade parcial e permanente, mas que não decorre de acidente de trabalho, como se vê:

“Histórico.

O autor com 49 anos de idade sofreu acidente de trânsito em 28/04/2010 que ocasionou trauma na coluna lombar.

Reside em uma chácara da família.

Apresenta deambulação claudicante, com movimentos limitados com a região lombar e dorsal. Força muscular diminuída, Lasegue presente.

5) A(s) moléstia(s) que ora acomete(m) o Autor, são decorrentes do acidente ocorrido no ambiente de trabalho?

5. O acidente sofrido foi de trânsito e não no ambiente de trabalho.

(...)

14) Se incapaz o (a) autor (a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

14. Parcial. Somente atividades leves e sem sobrecarga na coluna vertebral.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr. (ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

15. Permanente para motorista."

Em que pese o laudo pericial afirmar que se trata de acidente de trânsito sem nexo de casualidade com qualquer acidente de trabalho, tem-se que o escorço fático demonstra em sentido contrário.

Isso porque restou demonstrado que o acidente de trânsito ocorreu durante o horário de serviço, existindo, inclusive, CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, que foi apresentado na inicial - id. 8344187 -.

Ademais, não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que
há incapacidade permanente e parcial
para a atividade de motorista, não podendo exercer atividades com muito esforço físico e com sobrecarga na coluna vertebral.

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laboral em outras atividades, razão pela qual está susceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Ainda que se insurja quanto à impossibilidade de reabilitação, é certo que o próprio perito atestou que há susceptibilidade dessa, não se tratando de caso de idade avançada, possuindo o Ensino Fundamental, situação favorável a desenvolver atividade laboral diversa da habitual após o processo de reabilitação, nos termos do art. 62 da Lei nº 6.8213/91.

Por outro lado, considerando que o Apelante está incapacitado para o seu trabalho habitual e é segurado, faz jus ao benefício auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei
8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral para todas as atividades, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, mas diante da incapacidade para atividade habitual, a reforma da sentença para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe.

No tocante à correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro

Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87).

Nesse sentido:

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para conceder
o benefício auxílio-doença desde a data da cessação do benefício até a aptidão do apelante em outra atividade laboral, acrescido de correção monetária a partir de cada parcela devida,
pela variação do INPC,
conforme estabelecido no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, e acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.

Os honorários advocatícios serão fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4º do CPC, respeitada a súmula 111 do STJ

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020